Tribunal: TJMT
Processo: 1007129-90.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
IMPETRANTE: ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE NETO
PACIENTE: CARLOS DE ARAUJO VAZ
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do suposto cometimento dos crimes tipificados no art. 180, caput, do CP e no art. 12 da Lei n.o 10.826/03.
Em síntese, alega o impetrante que a mera citação por edital do acusado, que não comparece aos autos nem constitui advogado, é insuficiente para presumir a sua fuga e a intenção de inviabilizar a aplicação da lei penal, motivo pelo qual não constitui argumento apto para o decreto da prisão preventiva
Agrega, ainda, a ausência de contemporaneidade entre os fatos criminosos, praticados na data de 31/08/2007, ou seja, há mais de doze anos, e a imposição da medida segregatícia, sendo de rigor a concessão da liberdade provisória ao paciente por inexistir risco atual do seu estado de liberdade, notadamente porque há um rol de providências alternativas previsto no art. 319 do CPP, cuja eficácia, frente às condições pessoais abonatórias ostentadas pelos segregado, sequer foi analisada pelo MM. Juiz a quo, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88.
Com arrimo nessas assertivas, postula a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e expedido o alvará de soltura em seu favor, ainda que submetido ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, pleiteando, no mérito, a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A petição inicial veio acompanhada da procuração e a documentação digital registrada do ID 124823683 ao ID 124823692.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, especificamente no dia 14/04/2022, às 12h50min, e, às 13h44min da mesma data, os autos vieram-me conclusos para decisão.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, na mesma linha intelectiva firmada no excelso Supremo Tribunal Federal, friso que o deferimento liminar de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificável apenas se o ato impugnado estiver eivado de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal impingido sobre a liberdade ambulatorial do paciente.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem assim que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou acarrete dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, muito menos em sede de Plantão Judiciário.
Isso porque, à primeira vista, não há falar em mera presunção de fuga do paciente do distrito da culpa, tão somente por ter sido citado por edital, em razão de estar em local incerto e não sabido, ao revés, depreende-se dos autos, bem assim da própria narrativa da inicial, que o suspeito, preso em flagrante pelos delitos ora em análise na data de 31/08/2007, foi beneficiado com a liberdade provisória cumulada com providências alternativas previstas no art. 319 do CPP, ocasião em que foi advertido que não poderia mudar de endereço sem comunicar previamente o juízo, sob pena de revogação do benefício concedido, o que demonstra o seu conhecimento acerca da investigação criminal realizada.
Todavia, não foi mais localizado, sendo que, após a instauração da ação penal, foi necessária a expedição de edital de citação, cujo prazo transcorreu sem que o acusado comparecesse nos autos ou constituísse defensor, motivo pelo qual o processo e o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP, bem assim decretada a sua prisão preventiva, com o fim de assegurar os meios e os fins do processo, sendo o respectivo mandado cumprido somente em 04/04/2022.
Com base em tais evidências, há de se supor que, muito provavelmente, CARLOS DE ARAUJO VAZ esquivou-se de ser encontrado, na tentativa de evitar a consolidação do direito de punir estatal, a legitimar a imposição da medida extremada, com fulcro no fundamento da garantia da aplicação da lei penal, previsto no artigo 312 do CPP, sem que se considere o édito prisional extemporâneo.
Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. Havendo fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas” (AgRg no RHC 151.040/BA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021). Destaquei.
Assim, nessa etapa de conhecimento prévio do aventada coação legal, não se verifica ilegalidade na medida adotada na instância singela, mesmo porque a insuficiência das providências cautelares diversas do cárcere é mais do que evidente, uma vez que já foram impostas quando da concessão da liberdade provisória ao paciente e descumpridas deliberadamente por ele.
Logo, verificando-se, ao menos por ora, a efetiva imprescindibilidade da prisão preventiva, é certo que a existência de condições pessoais abonatórias, por si só, não dá azo à revogação da custódia e tampouco à substituição do ergástulo por cautelares mais brandas.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, inclusive diante do nítido caráter satisfativo da medida, a qual se confunde com o próprio mérito do remédio heroico, devendo a sua análise exauriente ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Câmara Criminal.
Com tais considerações, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de CARLOS DE ARAUJO VAZ.
Sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2022.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Plantonista